Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-86.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015318-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 934.927.741-72 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), LUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.561.811-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
PRECEDENTE
DO
STJ.

REITERAÇÃO DELITIVA SEM CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

APLICAÇÃO DO TEMA 1087
,
DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1.
Nenhum pedido pode ser examinado em segundo grau de jurisdição antes de ser submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
(STJ - HC: 686160 SP 2021/0254610-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022)
.

3.
A existência de infrações análogas que não possuem contemporaneidade com o delito não justifica a segregação para a garantia da ordem pública em razão de reiteração delitiva.

4.
Ordem concedida, em parte, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando, contudo, medidas cautelares menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
JOADIR DOS SANTOS GUIMARÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Arenápolis (MT)
que
,
nos autos do Processo
n
.

10
00
555-02.2024.8.11.0026
,
decretou a

prisão preventiva
do paciente
fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312
,
do Código de Processo Penal
.

O impetrante informa que o paciente foi preso no dia
30
de ma
io
de 2024 em suposta situação de flagrante pela prática do delito tipificado no art
.
155, §
§
1º
e
4º, inciso I, do Código Penal.

Sustenta que
a autoridade coatora

fundamentou
a decisão
na
gravidade do delito
e na
reiteração delitiva do paciente deixando
, contudo,
de

observar
a contemporaneidade entre
os demais delitos e a infração que originou a
sua
segregação.

Alega que
não há indícios que comprovem que a liberdade do paciente comprometa a garantia da ordem pública
, demonstrando que o paciente possui residência fixa
,

que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça
, bem como
os bens
foram
devidamente devolvidos
à
comerciante.

Aduz
,
ainda
,

que deve ser observado
o princípio da homogeneidade
, bem como a qualificação
do auto de prisão afronta o Tema 1.087/STJ, tendo em vista que
a causa de

aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art
.
155,
§
1º
, do CP
)
não incide na forma qualificada do crime (
§
4º
do mesmo dispositivo legal).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja
findo
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, de maneira que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo ou
,
então
,
seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Juntou documentos (Id.
217804173 e 217804174
).

O pleito liminar foi deferido por esta relatoria (Id.
2
18040158
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
18292719
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
18457692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando verifico que
na audiência de custódia o J
uízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vis
t
as à garantia da ordem pública
,
em decisão assim fundamentada
:

“
Inobstante, no caso em tela, ao menos em um exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas na esfera administrativa investigatória.

Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública,
haja vista a gravidade concreta dos fatos imputado ao autuado, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente por se tratar de crime de furto de uma loja de roupa com rompimento de obstáculos, na qual houve a subtração de quantidade significativa de bens, gerando prejuízo expressivo para a comerciante, bem como pela reiteração criminosa, já que se trata de usuário contumaz do sistema criminal, conforme visto através dos antecedentes criminais do indiciado juntado em id. 157524435.

(...)

O não deferimento da prisão cautelar pode gerar uma reiteração criminosa, tendo em vista tratar-se de pessoa que demonstra que possui passagens criminais, conforme antecedentes juntados em id. 157524435, ressaltando que a liberdade do suspeito coloca em risco real a ordem pública e terceiros
, já que poderá continuar cometendo furtos que impactam nas finanças do comércio local já afetado pela crise que se avizinha no Estado de Mato Grosso.

(...)

Assim, com fundamento na
ordem pública
, e
especialmente para fins de evitar a progressão criminosa, reiteração criminosa e evitar o descrédito do Poder Judiciário
, deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado.

(...)

Ante o exposto,
DECRETO
a prisão preventiva de
JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES
, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de se evitar a reiteração criminosa e pela gravidade em concreto do crime cometido.”

(grifos meus)
(Id.

217804173 - p.

201-205)
.

O
Habeas Corpus
é ação constitucional excepcional, com natureza célere, justificado quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade observada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
, sem que haja a necessidade de formação
fático-
probatória e exposição ao contraditório, institutos inerentes à ação penal.

Quanto à análise do pedido de qualificação do delito nos termos do Tema 1.087, do Superior Tribunal de Justiça, constato
que a pretensão almejada no presente
Habeas Corpus
, jamais foi objeto de análise em primeira instância.
Isto posto, a demanda não pode ser examinada em segundo grau de jurisdição antes de ser submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“(...) WRIT IMPETRADO ANTES QUE O D. JUÍZO SINGULAR PROFERISSE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA (...) Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de habeas corpus, a apreciação de pedidos acerca dos quais não houve o transcurso de tempo hábil para deliberação por parte do d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; sendo possível, todavia, a concessão da ordem de ofício, caso haja flagrante ilegalidade” (TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1003994-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. em 20/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2024) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO NA ORIGEM NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Estando pendente na origem apreciação de novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com pretensão idêntica à manejada no presente writ, não deve este Tribunal de Justiça se pronunciar, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA”. (TJGO 5214432-65.2019.8.09.0000, Rel. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2019) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM PENDENTE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – WRIT NÃO CONHECIDO. I – Para evitar a supressão de instância, não se conhece de pedido formulado em primeira instância e pendente de análise pelo juízo da causa. II – Contra o parecer, habeas corpus não conhecido”. (TJMS - HC: 14062583120238120000, Rel. Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, j. em 31/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023). (grifos meus).

A análise sobre a ocorrência de furto noturno deve ser feita pelo magistrado de p
rimeiro grau
em eventual prolação de sentença, sendo que apesar
da jurisprudência do STJ,
este Sodalício tem entendido pela possibilidade d
e o
furto noturno ser utilizada para valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria
na sua forma qualificada
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INVIABILIDADE – CONDUTA VOLTADA À SUBTRAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORA MANTIDA – FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –NÃO ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – REPOUSO NOTURNO CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE – APELO DESPROVIDO.

Constatado que o acusado agiu com intento de subtrair bem de terceiro, inexistindo prova segura acerca da alegada pretensão legítima, não há como desclassificar a infração penal de furto qualificado, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

A ausência de laudo pericial não obsta a aplicação da qualificadora, uma vez que ficou comprovado o rompimento de obstáculo por outros meios de prova, por meio do laudo de constatação do local, que é feito por agentes públicos devidamente autorizados, além da declaração da vítima e agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

O STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ). Entretanto, o STJ também assentou que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar.

(N.U 1005411-17.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
)
.

Quanto a
o pedido de

liberdade provisória
,
em suas razões o impetrante
sustenta que
a decisão pro
latada
pela autoridade coatora foi
fundamentada
na gravidade
abstrata
do delito e na reiteração delitiva do paciente deixando,
contudo
deixou
de observar a contemporaneidade entre os demais delitos e a infração que originou a sua segregação.

Para a análise da
decretação da prisão cautelar,
deve ficar demonstrada
, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, segundo a qual toda decisãojudicial deve ser fundamentada
.

Compulsando os autos,
observa
ndo
a decisão impugnada, fica nítido o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, considerando sua fundamentação na gravidade abstrata do delito
, vejamos.

“
(...)

p
or se tratar de crime de furto de uma loja de roupa com rompimento de obstáculos, na qual houve a subtração de quantidade significativa de bens, gerando prejuízo expressivo para a comerciante (...
)
”

Sobre o assunto
o
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
:

"
A manutenção da prisão cautelar deve atender os requisitos autorizativos do art. 312, do Código de Processo Penal, que devem ser demonstrados com o cotejo dos elementos concretos indicando a real necessidade da custódia provisória, de modo a indicar que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em
fatos concretos
.
(STJ - HC: 281226 SP 2013/0365716-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2014)
.

HABEAS CORPUS. DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PRISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. 1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente CAIO LIBERATORE RODRIGUES ROSA e ao corréu VIGOR GOMES DE ALMEIDA NETO. 2. A prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, cumprindo observar tratar-se de paciente primário, não ser excepcional a quantidade de drogas apreendida, além de não haver comprovação de violência na prática delitiva. 3. Ordem concedida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente CAIO LIBERATORE RODRIGUES ROSA e do corréu VIGOR GOMES DE ALMEIDA NETO, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Ratificada a liminar e o pedido de extensão.

(STJ - HC: 686160 SP 2021/0254610-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022)
.

Destaca-se o entendimento do TJMT:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PRESUNÇÃO DE RECIDIVA DELITIVA – RÉU PRIMÁRIO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR.
A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente voltará a delinquir e se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente ante a sua primariedade.
Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. (TJ-MT 10006666920218110000 MT, Relator:
PEDRO SAKAMOTO
, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2021)
.

Diante do exposto, n
ão se vislumbra dos autos nada que demostre se tratar de agente com
periculosidade
acentuada ou que, permanecendo em liberdade
com medidas cautelares mais brandas
, voltará a praticar novos delitos
ou não será descoberto
, sendo que embora tenha mencionado o juízo de origem acerca de outras infrações análogas, estas não
possuem contemporaneidade com os fato aqui debatidos, assim, não há indícios que possam comprovar a periculosidade do paciente, de maneira que não se vislumbram empecilhos para aplicação de medidas cautelares determinadas pelos artigos 282 e 319
,
do CPP.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
JOADIR DOS SANTOS GUIMARÃES
(CPF n. 934.927
.741-72
),
possui
uma
guia de execução penal tramitando no SEEU
n.
0003061-75.2018.8.11.0026
, que trata d
e
execução

de pena
pelo
delito de furto
praticado no ano de
2016
, restando-lhe o cumprimento de mais 06 meses e 21 dias.

Ademais, além da
ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no
PJe
de primeiro grau os autos n.
0002675-40.2010.8.11.0086, que
trata
de crime da mesma natureza,
cometido em
2
010
e Medidas Protetivas de Urgência n. 1016581-95.2022.8.11.0042
.

Do mesmo modo
, observando o Relatório de
Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 217804173 – pp. 196-199),
identifico
que
apesar de apresentar um extenso histórico de delitos,
estes se deram apenas até o ano de
2017
.

Nesta senda, tem-se que a fundamentação na gravidade abstrata do delito e a reiteração delitiva por crimes sem contemporaneidade, neste momento processual, não justifica a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Com efeito
,
o
delito por ele
,
em tese
,
praticado não envolveu violênc
ia ou grave ameaça
,
razão pela qual
não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da liberdade do paciente,
de modo
que a substituição desta por outras medidas diversas da prisã
o se mostram
, no momento,
mais adequadas e suficientes na hipótese
dos autos.

D
ispõe o art. 282
,
do CPP
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
Necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
Adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifo nosso).

N
o

caso em tela
,

entendo que
a imposição d
e
cautelares diversas da prisão se revela
m
suficientes para tutelar a

ordem

pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Nesse contexto,
registre-se que
o paciente apresenta endereço fixo e o crime cometido não fora mediante violência ou grave ameaça, co
ntu
d
o, observa
n
do a vida pregressa do paciente e a existência de delitos da mesma natureza, mesmo que não contemporâneos, é imprescindível a aplicação de medidas cautelares
a fim de garantir a ordem pública.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
em favor d
o
paciente

JOADIR DOS SANTOS GUIMARÃES
, para
que seja posto em liberdade provisória, contudo
, impondo-lhe, o cumprimento d
e
medida
s
cautelar
es
,
sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau
. Seguem as medidas
:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

-
C
omparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

-
R
ecolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024